Tribunal: STF
Processo: AP 2840
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADRIANO SANDRO DE LIMA, CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA, CLEOSO MARQUES, FELIPE LEITE RIBEIRO, JOÃO RICARDO PAIVA GATTI, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA AMARAL, OTACIO ALBERTO DOS SANTOS, PAULO CÉSAR CECÍLIO DAS CHAGAS, RAIMUNDO MINATO, REGIANE DE BRITO LADEIRA PELAQUIM, RENATO ITO TAKAHARA e SÉRGIO EDUARDO BOZELLI, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11996/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2026), imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 199).
Em 23/4/2026, determinei a citação dos réus  para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 266).
Em 22/4/2026, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA opôs “embargos de declaração visto nítida contradição no mov. d9fc004e”. Alegou, em síntese, que “foi informado o trânsito em julgado, inclusive com referência ao peticionante”. 
Por fim, requereu a “imediata alteração PARCIAL dos efeitos do dito trânsito em julgado, a fim de que seja respondida a peça de embargos de declaração, a fim de ser produzida peça recursal cabível”.
Em 30/4/2026, rejeitei os embargos de declaração.
Em 5/5/2026, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA opôs novos embargos de declaração alegando, em síntese, contradição, ao argumento de que “A circunstância de tais embargos terem se limitado, sob o aspecto material, à discussão sobre a retirada de pauta — ainda que relacionada a corréu — não desnatura sua natureza jurídica. O que define o regime aplicável não é a extensão temática do recurso, mas sua adequação formal e sua vinculação direta a uma decisão judicial impugnável”.
Argumentou, ainda, que “Ao contrário do literalmente dito, NÃO TINHA OCORRIDO o julgamento de todos os embargos de declaração então opostos, i.e, permanecíamos, ainda, à espera do julgamento dos embargos de declaração de Rodolfo sobre a retirada de pauta que, mesmo, como dito, materialmente incabíveis, foram FORMALMENTE RECEBIDOS e, portanto, interromperam o prazo para discussão e oposição de recurso CONTRA A PRIMEIRA DECISÃO”.
Por fim, requereu “a SOLUÇÃO DA CONTRADIÇÃO OBSERVADA com a imediata anulação do trânsito em julgado, em face de José Rodolfo, por lhe ter sido suprido direito impugnatório-recursal com nulidade evidente da decisão que erroneamente informou que todos os embargos tinham sido previamente julgados” (eDoc.338).

É o relatório. DECIDO.

O Embargante insiste na oposição de embargos de declaração sem qualquer cabimento.
A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de decisão judicial apta a produzir gravame à parte embargante, bem como a demonstração de interesse e legitimidade recursal. 
Conforme exaustivamente demonstrado, os embargos de declaração opostos pelo Embargante foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 24/10/2025 a 4/11/2025 (eDoc.217).
A oposição de novos embargos de declaração em face de decisão  que determinou a retirada de pauta de embargos opostos por outro embargante, ao contrário do que quer fazer crer Defesa de JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, carece de qualquer viabilidade jurídica.
 A retirada de pauta de embargos de declaração opostos por corréu é uma providência de natureza meramente procedimental e sem qualquer conteúdo decisório capaz de atingir a esfera jurídica do ora embargante.
Não havia, portanto, pronunciamento judicial dotado de carga decisória em relação à JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de desafiar o manejo dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
Além disso, é manifesta a ausência de interesse recursal e de legitimidade do Embargante para impugnar ato processual relacionado exclusivamente a recurso interposto outro sujeito processual. 
Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente